Tribunal: TJPA
Processo: 0038820-14.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038820-14.2011.8.14.0301

APELANTE: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS, LUIZ CARLOS TOMAZ DE LIMA

APELADO: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS, LUIZ CARLOS TOMAZ DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DA RÉ DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO PROMOVIDA POR FILIAL DA LOJA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. TUTELA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES CONSIDERADAS LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELAÇO CÍVEL Nº: 0038820-14.2011.814.0301.

APELANTE/APELADO: ESPLANADA BRASIL S/A – LOJAS DE DEPARTAMENTO.

ADVOGADO: RAFAEL DE ALMEIDA ABREU E OUTROS – OAB/CE 19.829

APELANTE/APELADO: LUIZ CARLOS TOMAZ DE LIMA

ADVOGADO: FABRICIO BACELAR MARINHO E OUTROS – OAB/PA 7.617

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
ESPLANADA BRASIL S/A – LOJAS DE DEPARTAMENTO

e
LUIZ CARLOS TOMAZ DE LIMA
,
respectivamente, inconformados com a
r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Capital, nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, indeferindo apenas o pleito de danos morais, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I).

O dispositivo sentencial foi assim lançado:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, para, rejeitando o pedido de indenizaço por danos morais:

1) determinar que a requerida LOJA ESPLANADA proceda a excluso definitiva da inscriço nos cadastros de proteço ao crédito em nome do autor LUIZ CARLOS TOMAZ DE LIMA pelo débito ora questionado, em 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00, a ser revertida em favor do autor em caso de descumprimento; e

2) declarar a inexistência do débito debatido.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resoluço de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por força do princípio da sucumbência, condeno as partes, de forma igualitária e recíproca, no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenaço (art. 86, CPC), porém suspendo o pagamento em relaço ao autor em face do deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”.

Em suas razões (ID n. 4237481), o Réu/apelante/Apelado
ESPLANADA BRASIL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
pugna pela reforma da sentença por suposto
error in judicando
. Insurge-se contra o teor da sentença condenatória, repisando a tese preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que quem teria procedido à inscrição do nome do Autor teria sido a empresa “PONTE IRMÃO E COMPANHIA LTDA.”, não sendo possível o cumprimento da decisão recorrida pela empresa
ESPLANADA BRASIL S/A
, pelo que pleiteia a sua exclusão do polo passivo da lide. No mérito, defende a não ocorrência de nexo de causalidade. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do apelo.

Em suas razões (ID n. 4237483),
LUIZ CARLOS TOMAZ DE LIMA
interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma parcial da sentença, apenas para reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que a Súmula n.º 385 do STJ só se aplicaria a situações em que a indenização é pleiteada em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção de crédito, que deixa de providenciar a notificação prevista no art. 43, § 2º do CDC. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença no ponto, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Réu, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 4237485).

A parte Ré não apresentou contrarrazões ao apelo do Autor, conforme certidão de ID n. 4237486.

Subiram os autos à Instância Recursal, ocasião em que foram distribuídos por sorteio à minha relatoria.

Recebi o apelo apenas no efeito devolutivo (ID n. 4237487 – pág. 3).

Tentada a via conciliatória, esta restou infrutífera (ID n. 4237490).

Digitalizados os autos, vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às suas análises de mérito.

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contendoras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
.

Trata-se, na origem, de ação proposta contra sociedade empresária por inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

O juízo de piso proferiu a sentença de total procedência dos pedidos, ora duplamente apelada.

Passo a enfrentar os apelos de forma individualizada.

DO APELO INTERPOSTO PELA RÉ
:

Como visto no Relatório, o único ponto de insurgência da parte ré é a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que embora tenha alegado a ausência de nexo de causalidade, não trouxe nenhum argumento nesse sentido.

Não merece prosperar o argumento.

No que interessa, quanto à preliminar arguida em 1ª instância e renovada na via recursal, transcrevo trecho da sentença apelada:

“O art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, bem especifica que o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, não importando se sua relação é direta ou indireta, contratual ou extracontratual, com o consumidor, sendo que, no que concerne às relações de consumo, a responsabilidade por entre os fornecedores de produtos e serviços é solidária.

No caso vertente, verifico que a inscrição em cadastros de proteção ao crédito questionada foi promovida pela mesma empresa contestante, em sua filial de Caucaia, conforme se observa facilmente da leitura do documento de fl. 15, pelo que rejeito a preliminar para exclusão da lide por ilegitimidade de parte.”

Portanto, resta claro que não obstante alegue que o responsável pela anotação indevida tenha sido a empresa
“PONTE IRMÃO E COMPANHIA LTDA.”, analisando o documento de ID n. 4237468 – pág. 16 (fl. 15), observa-se que a empresa apontada como responsável pelo registro teria sido a empresa
ESPLANADA BRASIL S/A
, com endereço na Rua Coronel Correia, 1714, Centro, Caucaia-CE.

Logo, conforme se pode depreender dos autos, trata-se, segundo a Teoria da Aparência, de filial da empresa situada na Capital, donde exsurge sua legitimidade passiva
ad causam
.

Interpretando-se o feito aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, deve ser levada em consideração a teoria da aparência, através da qual deve prevalecer como parte na demanda quem efetivamente contratou com o consumidor ou,
in casu
, quem efetivamente perpetrou o ato ilícito.

Assim, não há como afastar a legitimidade da ré para figurar no pólo passivo da presente demanda.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS. COMPRA PARCELADA. FINANCIADORA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOJA. INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AO SPC.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Ilegitimidade passiva para a demanda: embora a autora tenha utilizado-se do serviço da financeira, realizando o pagamento parcelado da mercadoria, esta foi adquirida, dentro de uma filial das Lojas Obino. Mantida a legitimidade da ré para figurar no pólo passivo da presente demanda. Quantum: montante fixado considerando as nuances da hipótese apreciada, por isso, mantido o valor, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionabilidade. AFASTARAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70026935726, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em: 02-07-2009)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS. COMPRA PARCELADA. FINANCIADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOJA. INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AO SPC. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. QUANTUM 1. Apelo da loja requerida:
Ilegitimidade passiva para a demanda: embora a autora tenha utilizado-se do serviço da financeira, realizando o pagamento parcelado da mercadoria, esta foi adquirida, dentro de uma filial das Lojas Obino. Mantida a legitimidade da ré para figurar no pólo passivo da presente demanda.
Culpa concorrente da autora: Neste ponto não se conhece do apelo, por ausência de interesse recursal. O reconhecimento da contribuição da autora para o registro negativo, em função dos reiterados e prolongados atrasos no pagamento, inclusive, serviu de critério para fixação do valor indenizatório. Litigância de má-fé: Ausente qualquer das hipóteses do artigo 17 do CPC, a ensejar a condenação da autora as penas de litigância de má-fé. Não configurado dano processual à litigante. Quantum: montante fixado considerando as nuances da hipótese apreciada, notadamente, a culpa concorrente da autora, por isso, mantido o valor, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionabilidade. 2.Apelo da autora: limitando-se ao montante fixado para a indenização, fica prejudicada a apreciação do apelo da autora. Apelo da ré parcialmente conhecido e improvido. Julgado prejudicado o apelo da autora.(Apelação Cível, Nº 70022603831, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em: 25-06-2009)

Nos termos da legislação consumerista, enquadra-se no conceito de fornecedor toda pessoa física ou jurídica que desenvolva atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (art. 3º da Lei 8.078/90).

A apelante, sendo detentora do poder econômico, assume o risco do empreendimento, devendo ter suas atividades controladas por normas de ordem pública e de caráter social, visando à contenção de eventuais excessos nos contratos disponibilizados aos clientes e consumidores em geral, além de ser obrigada a zelar pela proteção dos dados de seus clientes, inclusive precavendo-se contra fraudes.

Por todas as razões apresentadas, não merece acolhida a preliminar trazida pela apelante de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR:

No que concerne à tese de configuração dos danos morais
in re ipsa
por inaplicabilidade da Súmula n.º 385 do STJ, é improcedente a tese recursal.

Isso porque o mesmo STJ já firmou o entendimento segundo o qual “embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular”.

Confira-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES CONSIDERADAS LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Violação do art. 1.022 do NCPC não configurada. Inovação recursal quanto aos temas tidos por omissos.

3. Na linha de entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp nº 1.386.424/MG), "embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - 'quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito', cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. Súmula nº 385 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa

(AgInt no AgInt no AREsp 1556234/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) GRIFOU-SE

Assim, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula n.º 385 do STJ apenas às hipóteses em que a indenização é pleiteada contra órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito que anota o nome do devedor no cadastro sem o envio da comunicação prévia prevista no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao percentual fixado a título de verba de sucumbência, entendo que igualmente melhor sorte não lhe assiste. Afinal, o juízo de piso fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, de maneira que considerou as balizas de complexidade e natureza da causa, dentre outros critérios legais como a solução mais justa ao caso concreto, observando-se os parâmetros e diretrizes fixados no art. 85, § 2º do CPC.

Portanto, não há que se falar em fixação da verba honorária de sucumbência no teto legal, se os critérios legais não apontam para a fixação no máximo cominado na lei processual.

Assim, vai conservada a sucumbência, conforme fixada em sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

DO DISPOSTIVO:

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém - PA,
22 de novembro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/12/2021